Tribunal: CARF
Processo: 11128.001199/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001199/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.626 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
INFRAÇÕES
E PENALIDADES
ADUANEIRAS.
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF N° 2.
Não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade de infrações e
penalidades aduaneiras, pois o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE
DEVER INSTRUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10711.720620/2011-67,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Tom Pierre Fernandes da
Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001199/2010-53
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.626 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001199/2010-53

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.625, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação da multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n°
6.759/09.
A penalidade foi aplicada porque o autuado, na qualidade de agente de carga,
procedeu à sua desconsolidação informando o CE Mercante (HBL), portanto, após a escala da
embarcação ocorrida no porto, o que contraria o prazo estipulado pela Receita Federal no art. 22,
inciso II, letra "d", da IN/RFB n° 800/2007. Em razão da informação intempestiva, o
conhecimento foi objeto de bloqueio automático pelo sistema.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustenta: a) que a
exigência de prestação de informações no Siscomex Carga era recente e que as autoridades
deveriam ser mais flexíveis na aplicação das penalidades previstas na legislação de regência por
se tratar de período de adaptação; b) que houve desencontro de informação entre as partes
envolvidas e só recebeu as informações da carga após a atracação do navio; c) que o Auto de
Infração é nulo, por ausência de justa causa, por representar confisco e ferir vários princípios
constitucionais como a razoabilidade e a capacidade contributiva; d) a ilegitimidade passiva, pois
teria atuado como agente desconsolidador da carga, obrigando-se a receber valores como fretes,
taxas, etc. devidos pelo importador, sendo que a responsabilidade deve recair sobre o
transportador; e) que é mera consignatária da carga e que o agente de carga não pode ser
responsabilizado pelos impostos incorridos no embarque, conforme jurisprudência colacionada;
Às fls., protocolado aditamento à Impugnação para se alegar que o instituto da
denúncia espontânea, com o advento da MP n° 497/2010, teria tido seu alcance ampliado no
âmbito do Direito Aduaneiro com a nova redação dada ao art. 102, §2° do Decreto-lei n°
37/1966, aplicando-se também às infrações de natureza administrativa.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da Impugnação,
considerando devida a aplicação da penalidade aplicada. Entenderam os julgadores de piso: a)
pela inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, por se tratar de infração que não enseja
o pagamento de tributo; b) que a multa é aplicável porque o lançamento extemporâneo dos
conhecimentos eletrônicos obsta o efetivo controle aduaneiro, pois impossibilita à Aduana
realizar análises de risco, antes mesmo do desembarque das mercadorias, e definir previamente o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro; c) que, embora o foco seja o controle aduaneiro, as informações prestadas a
destempo interessam também à Administração Tributária, pois visam subsidiar verificação de
subfaturamento de preços, erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais
favorável, ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatórios.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta o caráter confiscatório da penalidade, por auferir ganho em torno dos 3% do valor do
frete, valor este que seria bem inferior ao da autuação, o que feriria princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta ainda a ocorrência de denúncia espontânea, com a
prestação das informações faltantes, ainda que a destempo, invocando o art. 102, §2° do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela MP n° 497/2020, afirmando que o instituo se
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.626 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001199/2010-53

aplica às infrações tributárias e administrativas, sendo a única hipótese de exclusão prevista na
legislação aquela referente à aplicação da pena de perdimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.625, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação da
multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
em razão de ter informado conhecimento eletrônico no Siscomex Carga
após o prazo de 48h de antecedência em relação à escala da embarcação,
prazo que encontra previsão no art. 22, inciso II, letra "d", da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007. A escala da embarcação ocorreu no Porto
do Rio de Janeiro em 22/05/2008 e a informação foi prestada apenas em
05/06/2008, com vistas à desconsolidação da carga.
Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em
tela, dispõe o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)
A sanção para o descumprimento da norma acima transcrita encontra-se
no art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, que prevê a aplicação de
multa nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.626 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001199/2010-53

inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifo nosso)
No uso da competência atribuída pelo art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, a
Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, cuja
redação à época dos fatos assim dispunha:
Seção II Da Representação do Transportador
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência
de
navegação,
também
denominada
agência
marítima.
§1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou
mais portos no País.
§2o A representação é obrigatória para o transportador
estrangeiro.
§3o Um transportador poderá ser representado por mais de
uma agência de navegação, a qual poderá representar mais de
um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a
transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação
das informações à RFB:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação,
para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo; e (grifo nosso)
Conforme disposto na legislação acima transcrita, tem-se por cristalino
que a conduta praticada, qual seja, informar conhecimento eletrônico no
Siscomex Carga após a antecedência mínima de 48 horas da chegada da
embarcação no porto nacional, tipifica infração aduaneira passível de
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.
Passando à análise das razões recursais, de início, firme no que enuncia a
Súmula CARF n° 2, deixo de conhecer aquelas que se reportam aos
princípios constitucionais do não-confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade e que pugnam pela nulidade da autuação em razão do
valor da penalidade superar em muito o lucro obtido pela empresa com o
negócio que deu azo à multa. A penalidade encontra legítima previsão
legal e o CARF não é competente para afastá-la mediante
pronunciamento acerca da eventual inconstitucionalidade da aplicação da
lei tributária.
A autuação encontra fundamento em disposição legal expressa, a qual
não pode deixar de ser aplicada pelas autoridades administrativas, mesmo
nesta sede recursal, por gozar de presunção de legalidade e legitimidade,
só afastável pelo Poder Judiciário. Ademais, a norma sancionatória em
comento não concede qualquer discricionariedade ao aplicador
administrativo no tocante à dosimetria da pena, cabendo-se tão somente
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.626 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001199/2010-53

aplicá-la ou não, sendo suficiente que se caracterize a situação descrita
no tipo legal para atrair sua aplicação, por dever de ofício.
Resta apenas ser analisada a alegação de que a Recorrente teria
denunciado espontaneamente a infração com a prestação, mesmo que
intempestiva, das informações acerca da carga transportada. Entretanto,
considerando-se tratar de matéria já sumulada, com efeito vinculante, no
âmbito deste Conselho, resta a este Relator tão só aplicar à espécie o
enunciado da Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art.
40
da
Lei
no
12.350,
de
2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital